Tribunal: TJDFT
Processo: 0740947-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ALUGADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel único do executado, reconhecido como bem de família.
2. A decisão agravada considerou que o valor obtido com a locação do imóvel é destinado ao pagamento de aluguel de residência para a subsistência da entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/1990.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel, alugado pelo executado e utilizado para custear outra moradia, mantém a característica de bem de família; e (ii) analisar se há comprovação de que o executado não possui outros imóveis passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 abrange imóveis em fase de aquisição ou alugados, desde que o valor obtido com a locação seja revertido para a subsistência ou moradia da família.
5. A documentação apresentada nos autos comprova que o imóvel é o único de titularidade do executado e que a renda obtida com a locação é destinada ao pagamento de outro imóvel para a moradia familiar.
6. A dívida exequenda não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os direitos aquisitivos sobre imóvel único, utilizado para locação com renda revertida à subsistência ou moradia da entidade familiar, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990.”